Tribunal: STF
Processo: RE 912961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. O Tribunal de origem assentou que o levantamento da fiança bancária foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.